Tribunal: TCU
Processo: 014.314/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo estabelecimento comercial Laureanos Ltda., pela Sra. Giselle Paes Laureano Chaves e pelo Sr. Seônio Luiz Laureano contra o Acórdão 5446/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.